Tribunal: TJES
Processo: 5005509-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005509-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: NILCEA DURAO MARQUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 - Segundo o entendimento firmado no âmbito deste TJES que
“É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor. A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados. A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010673-31.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Feb/2025).

2 - No caso, realmente chama a atenção o fato de que a agravante necessitou cumprir a liminar por meio de depósitos dos valores para o custeio do abastecimento de água potável para o consumo humano nas propriedades rurais da agravada, desde idos de 2018, de modo que o magistrado de primeiro grau, por meio de decisão proferida às fl. 1800 (22.7.2022) já havia indeferido o levantamento de tais valores, por reputar que os simples recibos juntados seriam inservíveis para a devida comprovação com as despesas decorrentes do fornecimento de água.

3 - Assim, se por um lado não é crível que a questão afeta ao desabastecimento de água potável para o consumo humano nas propriedades rurais da agravada ainda persista por tanto tempo (desde 2018), por outro, a questão superveniente consubstanciada na ausência de demonstração cabal do custeio com o fornecimento de água, tanto esvazia a urgência em prol da agravada e ainda torna duvidosa a sua real necessidade, como por outro acarreta na manutenção dispendiosa da referida obrigação atribuída à agravante.

4 - Nesse contexto, à luz do poder geral de cautela e levando em consideração que o art. 296, do CPC, dispõe que “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
, entendo por determinar a suspensão da decisão agravada (custeio do abastecimento de água potável para consumo humano) até a decisão final do processo originário ou até ulterior deliberação do juízo originário.

5 - Recurso parcialmente provido.

6 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede “de ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de urgência” ajuizada por Nilcea Durão Marques em desfavor da Fundação Renova e outras, deferiu a inversão do ônus da prova, assim como não revogou a tutela provisória de urgência outrora deferida consistente no fornecimento de água potável para o consumo humano na propriedade da autora, a qual está sendo cumprida mediante depósito judicial.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) necessidade de revogação da tutela provisória de urgência, diante de fatos novos, a pretexto (a.1) de provas da desnecessidade de abastecimento de água na propriedade da agravada, (a.2) ausência de comprovação de gastos com o fornecimento de água à propriedade, (b) ausência da presença dos requisitos previstos nos §§1º e 2º, do art. 373, do CPC para a concessão da inversão do ônus da prova, (b.1) o magistrado de primeiro grau baseou-se exclusivamente no critério de ordem financeira, (b.2) inexistência de elementos objetivos acerca da hipossuficiência financeira ou técnica da agravada, (b.3) os danos alegados são fatos constitutivos do direito da parte autora, (b.4.) a inversão do ônus pode acarretar cerceamento de defesa ou atribuir à ré o ônus de provar fatos negativos ou inacessíveis.

Decisão no id 13665657, indeferindo o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal postulados, desafiada pelo agravo interno no id 14163110.

A agravada apresentou contrarrazões tanto ao agravo de instrumento (id 14165144), quanto ao agravo interno (id 14777899).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a Fundação Renova se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede “de ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de urgência” ajuizada por Nilcea Durão Marques em desfavor da Fundação Renova e outras, deferiu a inversão do ônus da prova, assim como não revogou a tutela provisória de urgência outrora deferida consistente no fornecimento de água potável para o consumo humano na propriedade da autora, a qual está sendo cumprida mediante depósito judicial.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) necessidade de revogação da tutela provisória de urgência, diante de fatos novos, a pretexto (a.1) de provas da desnecessidade de abastecimento de água na propriedade da agravada, (a.2) ausência de comprovação de gastos com o fornecimento de água à propriedade, (b) ausência da presença dos requisitos previstos nos §§1º e 2º, do art. 373, do CPC para a concessão da inversão do ônus da prova, (b.1) o magistrado de primeiro grau baseou-se exclusivamente no critério de ordem financeira, (b.2) inexistência de elementos objetivos acerca da hipossuficiência financeira ou técnica da agravada, (b.3) os danos alegados são fatos constitutivos do direito da parte autora, (b.4.) a inversão do ônus pode acarretar cerceamento de defesa ou atribuir à ré o ônus de provar fatos negativos ou inacessíveis.

Inicialmente, não vejo como dissentir da intelecção que já externei ao indeferir o efeito suspensivo quanto à distribuição do ônus da prova estabelecido na decisão agravada, cuja a manifestação do juízo originário se deu nestes termos:

“
1. Antes de conhecer dos pedidos de produção de provas realizados pelas partes, verifico a necessidade de inverter o ônus da prova quanto ao fato (origem) que deu causa ao alagamento noticiado, uma vez que a parte requerida detém maior capacidade financeira para produção de tal prova.
Quanto aos danos noticiados, não há razão para alterar a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo as partes procederem suas respectivas atividades probatórias na forma do art. 373, I e II, do CPC.” (grifos no original).

Como se vê, em que pese a argumentação da agravante, certo é que o desfecho atribuído pelo magistrado singular está em consonância com o entendimento externado no âmbito deste TJES que em casos semelhantes já se pronunciou no sentido de que
“É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor.
A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados.

A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova
.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010673-31.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Feb/2025).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGENS. SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que, em ação de indenização ajuizada contra a agravante, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados.

4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano.

5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo à Samarco provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor. Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental, atribuindo-se ao responsável a comprovação da ausência de contaminação e danos ao meio ambiente, sem prejuízo do ônus probatório do autor quanto à existência e extensão de seus danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 17; Lei 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC; STJ, AgInt no AREsp 620.488/PR; STJ, REsp 1.454.281/MG; Súmula 618 do STJ. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010141-57.2024.8.08.0000, RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 02/12/2024)

Todavia, após revisitar a argumentação agravante quanto a ausência de requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou o abastecimento de água potável para o consumo humano na propriedade rural da agravada, alcancei conclusão diversa daquela externada na decisão em indeferi o efeito suspensivo ao presente agravo.

Quanto ao ponto, a agravante sustenta a existência de fatos novos que convergem para que a decisão liminar não seja mantida, basicamente, sob os argumentos de (a.1) de provas da desnecessidade de abastecimento de água na propriedade da agravada, (a.2) ausência de comprovação de gastos com o fornecimento de água à propriedade.

De fato, já havia me pronunciado no sentido de que com pertinência aos alegados “fatos novos” invocados pela agravante para esvaziar a necessidade de manutenção da liminar (fornecimento de água potável ao consumo humano para a propriedade rural da autora), vários desses argumentos já haviam sido agitados pela agravante antes do acórdão desta corte pela manutenção da referida tutela antecipada, conforme julgamento do Agravo de Instrumento nº 0011237-15.2018.8.08.0030 (sob a relatoria do Des. Annibal de Rezende Lima).

Aliás, naquele julgamento ainda restou consignado que o embaraço no cumprimento da ordem judicial não esvaziaria o direito material da parte autora, valendo ainda acrescentar que a própria agravante alega que o juiz singular tem dirigido a questão com cautela e impedido o levantamento de valores até haja comprovação hábil, inclusive relegada para a “
fase de instrução
”, circunstância que mitiga o receio de dano irreparável. E aqui, vejo que tal questão se inverte em favor da agravante.

Isso porque, realmente chama a atenção o fato de que a agravante necessitou cumprir a liminar por meio de depósitos dos valores para o custeio do abastecimento de água potável para o consumo humano nas propriedades rurais da agravada, desde idos de 2018, de modo que o magistrado de primeiro grau, por meio de decisão proferida às fl. 1800 (22.7.2022) já havia indeferido o levantamento de tais valores, por reputar que os simples recibos juntados seriam inservíveis para a devida comprovação com as despesas decorrentes do fornecimento de água.

Ora, por um lado não é crível que a questão afeta ao desabastecimento de água potável para o consumo humano nas propriedades rurais da agravada ainda persista por tanto tempo (desde 2018), por outro, a questão superveniente consubstanciada na ausência de demonstração cabal do custeio com o fornecimento de água, tanto esvazia a urgência em prol da agravada e ainda torna duvidosa a sua real necessidade, como por outro acarreta na manutenção dispendiosa da referida obrigação atribuída à agravante.

Nesse contexto, à luz do poder geral de cautela e levando em consideração que o art. 296, do CPC, dispõe que “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”
, entendo por determinar a suspensão da decisão agravada (custeio do abastecimento de água potável para consumo humano) até a decisão final do processo originário ou até ulterior deliberação do juízo originário.

Por tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão recorrida, determinar a suspensão da tutela provisória de urgência que determinou o custeio do abastecimento de água potável para consumo humano na propriedades da agravada, até a decisão final do processo originário ou até ulterior deliberação do juízo originário.
Julgo prejudicado
o agravo interno do id 14163110.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira